Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. FRAÇÃO DE DIMINIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS QUASE TOTALMENTE PERCORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos depoimentos da vítima e das testemunhas revelam que o réu, na condição de companheiro de sua avó, submeteu a menor, de apenas sete anos de idade, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dentre eles o apalpamento de partes íntimas e beijos.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
3. O argumento da defesa de que o acusado não chegou a manipular a genitália da vítima demonstra que o iter criminis foi quase que integralmente percorrido, motivo utilizado pelo juiz sentenciante para afastar a consumação do delito. Portanto, não serve para aumentar a fração de diminuição em razão da tentativa.
4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.